Tribunal: TJDFT
Processo: 0749489-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749489-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ZULEIKA FERNANDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ré, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, contra decisão de ID 175796489, proferida nos autos no 0722154-75.2023.8.07.0007, que deferiu a tutela de urgência, para determinar que a parte ré, ora agravante, se abstenha de rescindir o contrato e mantenha a autora, ZULEIKA FERNANDES DE OLIVEIRA, vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições antes existentes, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões recursais (ID 53599428) a agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora, em razão da inexistência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC), uma vez que o contrato entabulado entre as partes prevê a possibilidade de rescisão unilateral do plano de saúde. Informa que a agravada possui contrato de seguro saúde firmado com a agravante para prestação de cobertura para serviços médico-hospitalares, do tipo Coletivo Empresarial, com início em 01/11/2010, e as condições de rescisão constam no contrato celebrado entre as partes. Noticia que, em razão do desinteresse na manutenção do contrato, optou pela não renovação do pacto entre as partes e procedeu a comunicação da beneficiária em 24/08/2023, com o encerramento da vigência do contrato em 31/10/2023. Tece considerações acerca da possibilidade de cancelamento unilateral do seguro de saúde por parte da seguradora desde que haja a comunicação do beneficiário com antecedência de 60 dias. Aduz que agiu em conformidade com o contrato firmado entre as partes, de modo que a autora, ora agravada, não comprovou os requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na instância de origem. Defende que a probabilidade do provimento recursal autoriza o recebimento do presente Agravo de Instrumento com a atribuição de efeito suspensivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada. Preparo regular no ID 53054805. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra de forma inconteste a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de previsão contratual de rescisão unilateral. Ademais, a própria agravante reconhece que a agravada se encontra em tratamento médico desde 2014. Somado a isso, prevalece o entendimento de que ‘a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível’ (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF).” Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente de possibilidade de rescisão contratual de forma unilateral pela seguradora. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o autor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora